Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707037-77.2019.8.07.0009 RECORRENTE: TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS. ESTELIONATO. DELITO DE EXPOR A PERIGO A VIDA E A SAÚDE DE OUTREM. PRELIMINAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS APURADOS E SENTENCIADOS EM FEITOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 171, CAPUT (46 VEZES) E §4o (2 VEZES); NO ART. 298 (61 VEZES); E NO ART. 132, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE. AGRAVANTE DA MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA A PENA DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDENTE PARA A PENA DE RECLUSÃO. QUANTUM DA PENA IMPOSTA. PENA DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 66, III, a, da LEP, mormente quando os crimes tidos por continuados foram apurados e sentenciados em feitos distintos, inclusive distribuídos, nesta Instância ad quem, a Relatores diferentes. Na realidade, é inviável a apreciação da continuidade delitiva em sede recursal, devendo eventual pedido de unificação de penas ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais. Precedentes. Afastada a preliminar suscitada. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento particular, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que obteve, para si ou em favor da sociedade empresária, vantagem ilícita, mediante fraude e ardil, ao entregar ou mandar entregar às vítimas, resultados falsificados de exames laboratoriais, induzindo-as em erro ao fazê-las acreditar que os resultados lhes pertenciam e eram provenientes da análise de seus próprios materiais biológicos. 4. Improcedente a absorção dos crimes de falsificação de documento particular pelos crimes de estelionato, porquanto o falso é crime autônomo e não se exauriu na prática do delito de estelionato, visto que subsistiu a potencialidade lesiva dos documentos falsificados para a prática do delito de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo (art. 132 do CP). 5. Tendo em vista que não há subsídios que revelem, de forma inequívoca, maiores consequências decorrentes da prática delitiva, o quantum indenizatório arbitrado deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros impostos pela jurisprudência. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o crime de estelionato, pelo qual o recorrente também foi condenado, absorveria o crime de falsificação de documento. Assevera que após a falsificação do documento e a consequente entrega aos ofendidos, esses mesmos documentos não eram mais aptos a serem usados para a prática de novos delitos, razão pela qual a aplicação do enunciado 17 da Súmula do STJ é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque o a turma julgadora assentou: Subsidiariamente, a Defesa postula a absorção dos crimes de falso pelos delitos de estelionato, nos termos da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. Analisando a tese defensiva apresentada nas alegações finais, o MM. Juiz de 1o grau assim consignou na sentença: Deixo de aplicar o princípio da consunção entre os crimes de falso e de estelionato, por entender que o caso em tela não se amolda ao enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, faz-se necessária a realização de distinção (distinguishing) entre os julgados que embasaram a formulação do aludido enunciado jurisprudencial e o caso vertente. Com efeito, em sua grande maioria, os casos que embasaram o aludido enunciado sumular diziam respeito à falsificação de cártulas de cheque que, posteriormente, eram utilizadas no cometimento de crime de estelionato. Portanto, nos casos apontados, com a utilização da cártula de cheque falsa, o título de crédito não era apto a gerar mais nenhuma potencialidade lesiva. É dizer, nessas hipóteses, o crime de falso efetivamente se esgota no estelionato, não é capaz de violar outros bens jurídicos. Trata-se, portanto, de crime-meio. Por outro lado, a falsificação dos resultados de exames médicos não se esgota na vantagem ilícita obtida pelo acusado, pois possuem idoneidade suficiente para malferir outros bens jurídicos das vítimas, como saúde e vida. A despeito dos argumentos defensivos, deve ser mantida a sentença, porquanto o crime de falso é autônomo e não se exauriu na prática do delito de estelionato, visto que subsistiu a potencialidade lesiva dos documentos falsificados para a prática do delito de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo (art. 132 do CP) (ID 32508323). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023